Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718587-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIOGENES JACINTO DAS NEVES, GABRIEL VINICIUS RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à petição (ID 26812542), na qual o advogado do apelante GABRIEL VINÍCIUS RODRIGUES DA SILVA manifesta o interesse de fazer sustentação oral, determino a inclusão da presente apelação criminal em pauta de forma telepresencial, nos termos da Portaria GPR no 1848, de 14 de outubro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça. P. R. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator